Tribunal: TJDFT
Processo: 0713324-92.2024.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. PRELIMINAR. SOBRESTAMENTO. TEMA 1.264/STJ. REJEITADA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 485, I, 321, parágrafo único, e 330, IV, do CPC, ante a ausência de regularização da representação processual pela parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em verificar se o indeferimento da inicial por ausência de juntada de procuração legível configura cerceamento de defesa e se a parte poderia ter sido beneficiada por interpretação mais flexível da norma processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A regularidade da representação processual é requisito essencial para a validade do processo, cabendo ao magistrado determinar a sua correção. 4. A autora foi intimada para regularizar a representação processual, mas permaneceu inerte, inviabilizando o prosseguimento da ação. 5. O indeferimento da petição inicial decorre do não atendimento de exigência processual indispensável, não se caracterizando cerceamento de defesa ou excesso de rigor do juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A ausência de cumprimento de determinação judicial para regularização da representação processual enseja o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1799601, 0707148-19.2023.8.07.0010, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 06/12/2023; TJDFT, Acórdão 1695148, 0741541-83.2022.8.07.0016, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 26/04/2023.